Tribunal: STF
Processo: Rcl 86691
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Alderlan Martins Santos e Outros, por meio da Petição 177.021/2025, requerem a redistribuição do processo à Segunda Turma, por alegada conexão com a RCL 67.594/AL, Rel. Min. GILMAR MENDES, com fundamento nos arts. 10 e 69 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Subsidiariamente, postulam o julgamento monocrático dos Embargos de Declaração opostos (eDoc. 15), por aplicação do art. 1.024, § 2º, do CPC. 



    Sem razão, contudo. 



    Os mencionados dispositivos regimentais dispõem sobre prevenção do órgão julgador de determinada ação ou recurso para os incidentes dele decorrentes, não se aplicando, em regra, para justificar a reunião de processos ou causas distintas, entre partes diversas, como no caso dos autos, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 



    Além disso, a apontada RCL 67.594/AL teve seu trânsito em julgado certificado em 08/08/2024, antes do ajuizamento da presente Reclamação, em 23/10/2025, razão pela qual descabe cogitar de prevenção ou conexão, aplicando-se ao caso o art. 55, § 1º, do CPC e o teor Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”). 



    Por fim, a questão relativa à adequada análise dos embargos de declaração opostos pela parte é matéria afeta ao próprio julgamento do recurso integrativo e nesta sede será analisada, com a devida aplicação do direito à espécie.



    Assim, indefiro os pedidos de redistribuição e de retirada de pauta dos embargos de declaração opostos pela parte requerente. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente